Tribunal: TJBA
Processo: 0006858-40.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006858-40.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELENA SANTOS DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VENDA EM DUPLICIDADE E AUSÊNCIA DE POSSE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pela Recorrente (promitente compradora), mantendo a sentença de procedência da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos ajuizada pela Recorrida (vendedora).

II. Questão em discussão

As questões postas em discussão nos presentes embargos de declaração restringem-se à existência, ou não, de omissão e contradição no acórdão que julgou o recurso de apelação.

A Embargante alega a ocorrência de omissão por suposta ausência de enfrentamento da tese de venda em duplicidade do imóvel e da ausência de posse, e por desconsideração da prova oral produzida.

A Embargante aponta contradição na forma como o acórdão aplicou a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, alegando que o julgado esvaziou o conteúdo normativo do instituto ao dar prevalência absoluta ao contrato.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva todas as matérias devolvidas à apreciação desta Corte, inclusive a tese de venda em duplicidade e a alegação de ausência de posse, concluindo pela ausência de comprovação idônea dos fatos alegados pela compradora e pela prevalência da força probatória do contrato, que previa a transmissão imediata da posse, o que afasta a alegação de omissão.

Não há contradição na aplicação da inversão do ônus da prova, uma vez que o acórdão reconheceu o instituto consumerista, mas ressaltou que tal inversão não exime a parte beneficiada de produzir elementos mínimos de prova que possam infirmar o direito do fornecedor, devidamente comprovado pelos documentos contratuais.

A valoração da prova realizada pelo Tribunal, que considerou o depoimento testemunhal impreciso e a prova documental da vendedora robusta, constitui o exercício da livre convicção motivada e não configura vício do julgado.

Os presentes embargos de declaração manifestam mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento, buscando indevida rediscussão do mérito recursal já enfrentado, objetivo para o qual não se prestam os aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em Apelação Cível nº 0006858-40.2010.8.05.0274, em que figura como Embargante – MARIA HELENA SANTOS DE CARVALHO e como Embargado – PENA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO IMOBILIARIO EIRELI - ME.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

3